Tribunal: CARF
Processo: 10240.000467/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000467/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.639 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
CARLOS MAGNOS DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Mantém-se a glosa das despesas remanescentes que se mostrarem sem a
verossimilhança necessária ou por não atender à legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada nos anos-calendário de
2002 a 2004, exercícios de 2003 a 2005, no valor total de R$ 5.124,06, já acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em razão da dedução indevida de dependentes, nos valores de R$
2.544,00 (AC2002) e R$ 2.544,00 (AC/2003), e da dedução indevida de despesas médicas, nos
valores de R$ 727,99 (AC/2002), R$ 955,22 (AC/2003) e R$ 1.577,40 (AC/2004), por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende do auto de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000467/2007-65
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.000467/2007-65

constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda a pagar no valor de R$
2.295,86 (fls. 81/87).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 01-10.546, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (fls. 165/170):
Versa o presente processo sobre auto de infração (fls. 69/73) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física -
IRPF exercícios 2003 a 2005 (R$ 2.295,86), multa de oficio e juros de mora até
fevereiro/2007, no total de R$ 5.124,06 em função de glosa de deduções referentes a
dependentes e despesas medicas.
Segundo relatado pela autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls.76/79), foram
efetuadas as seguintes glosas de dependentes: nos anos-calendário 2002 e 2003 foram
excluídos os dependentes Attilio Pinotti e Arlen Clebson Meirelles Expedito, o primeiro
porque já consta como dependente da DIRPF de outro contribuinte de CPF
364.634.268-49 e o segundo porque não foi provada a relação de dependência. As
glosas importaram em R$ 2.544,00 (2002) e R$ 2.544,00 (2003).
No mesmo relatório estão descritas as glosas de despesas medicas nos anos-calendário
2002, 2003 e 2004, nos seguintes valores: R$ 727,99 (2002), R$ 955,22 (2003) e R$
1.577,40 (2004).
A ação fiscal foi autorizada pelo MPF no 0250100-2007-00040-9 (fl.1), prorrogado à fl.
2. O termo de início de Fiscalização (fl. 28) foi emitido em 31/01/2007. O contribuinte
tomou ciência do MPF e do termo de início de fiscalização em 09/02/2007.
O contribuinte apresentou diversos documentos (fls. 33/57 e 60/64) em 16/02/2007,
ocasião em que solicitou prorrogação (fls. 30/32) de prazo para comprovação de
documentos que teriam sido extraviados.
Tendo tomado ciência do lançamento em 03/04/2007 (fl. 80), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 85/101) em 30/04/2007, alegando em síntese que:
1. O auto de infração e nulo uma vez que a autoridade fiscal não concedeu prazo hábil
por escrito ao contribuinte para que o mesmo pudesse comprovar suas despesas medicas
e dependentes;
2. O auditor apenas alega que concedeu prorrogação do prazo, porém não traz aos autos
prova segura de que o contribuinte recebeu qualquer documento nesse sentido;
3. O auto de infração é nulo considerando que, como ato administrativo que e, para sua
feitura não foram tomadas as medidas de intimação para o pedido do contribuinte sobre
prorrogação do prazo;
4. Os princípios da Administração Pública estão consubstanciados em quatro regras:
legalidade, moralidade, finalidade e publicidade;
5. Nulo o ato administrativo por falecer competência a quem o pratica ou por ter-se
constituído com violação de exigências essenciais expressamente enunciadas na lei para
cada caso ocorrente;
6. Quanto ao mérito, o fisco não logrou juntar provas materiais e conclusivas, tal como
por exemplo, o caso do dependente Attilio Pinotti, avô do impugnante, que a Receita
alega que “já consta como dependente na DIRPF de outro contribuinte. Onde está a
prova nos autos de que o Sr. Attilio Pinotti e efetivamente dependente do contribuinte
de CPF 364.634.268-49;
7. Já o impugnante por sua vez, por meio da certidão de nascimento, prova que o Sr.
Attilio Pinotti é seu avô e dependente. O mesmo se diz do dependente Clebson
Meirelles Exposto;
8. O fato do Sr. Attilio Pinotti constar como dependente outra declaração e mero indício
para suspeita de existência de irregularidade fiscal;
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.000467/2007-65

9. O Fisco, afrontando os mais comezinhos princípios do Direito, com voracidade
ímpar, quer incriminar um inocente contribuinte com base em presunções infundadas;
(transcreve jurisprudência sobre o assunto)
10. As despesas médicas foram suficientemente provadas;
11. A sanção fiscal de caráter penal e, nesse caso, torna-se necessária a evidência da
prova;
12. Requer seja julgado improcedente o auto de infração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer as despesas médicas glosadas no ano-calendário de
2004, ajustando o imposto a pagar lançado para R$ 2.295,75, mas acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 08/04/2008 (fls. 173), o contribuinte, em 07/05/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 175/176), ratificando todos os termos da peça impugnatória, e
requerendo a juntada de cópia dos cheques emitidos em favor de Maria da Conceição R. Simões
e ao Centro Materno Infantil Regina Pacis, relativos ao ano-calendário de 2002 (fls. 177/184).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BEL, que manteve a
glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas nos anos-calendário de 2002,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos ora carreados
aos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.000467/2007-65

Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa das
despesas médicas glosadas relativas ao ano-calendário de 2003, no valor de R$ 955,22, tornou-
se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da autuação em relação ao
ponto ora incontroverso.
Pois bem. Não há como prosperar a insurgência recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em
instruir a peça recursal, com cópia dos cheques emitidos em favor de Maria da Conceição R.
Simões e ao Centro Materno Infantil Regina Pacis, sem, contudo, apresentar os
comprovantes/recibos/notas fiscais das despesas realizadas com os referidos prestadores dos
serviços médicos declarados – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 52), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Das glosas de despesas médicas
No que se refere as glosas de despesas médicas, o procedimento está correto em relação
aos anos-calendário 2002 e 2003, onde foram comprovadas despesas medicas de R$
4.013,61 e R$ 4.073,78, respectivamente. Quanto ao ano-calendário 2004, encontramos
despesas medicas comprovadas de R$ 3.962,11, maior que o apurado pela fiscalização à
fl.77 (R$ 3.961,71).
As despesas médicas com recibos apresentados pelo contribuinte e não comprovadas
são as correspondentes aos documentos de fls. 24/25 (cartão da criança) e fl.50
(vacinação). Nesse sentido, a legislação do imposto de renda informa serem não
dedutíveis as despesas com medicamentos e vacinas. O Perguntas e Respostas esclarece:
“Não são dedutíveis as despesas referentes a vacinas e medicamentos (exceto se
constantes na conta emitida pelo estabelecimento hospitalar).
Vale salientar, que o art. 8o, II, “a” da Lei no 9.250/95 e art. 80 do RIR/99, são
taxativos ao limitar a dedução às despesas realizadas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, além das despesas com
exames laboratoriais e serviços radiológicos, com aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas e
dentárias, dentre as quais não se encontram contempladas as despesas com vacinas e
medicamentos, restringindo os dispêndios aos tratamentos do contribuinte e de seus dependentes.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da realização das despesas deduzidas, quando exigidos
e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da
dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho a glosa operada em relação ao lançamento remanescente em litígio, por falta de
comprovação da realização dos tratamentos realizados.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o imposto a pagar ajustado no valor de R$ 2.295,75, mais
acréscimos legais.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.000467/2007-65

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação remanescente e as alterações realizadas nas
bases de cálculo do imposto de renda dos anos-calendários 2002 e 2003, exercícios 2003 e 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital